Tribunal: STF
Processo: AI 112390
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-11
Data de publicação: 1986-11-11

Ementa:
- PRAZO RECURSAL. ENFERMIDADE DO ADVOGADO.
  A enfermidade do patrono da parte só configura força maior,
  justificando devolução de prazo recursal, quando tenha sido
  de monta bastante para impedir até mesmo o substabelecimento
  do mandato.